Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-59.2006.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000410-59.2006.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[APARECIDA DE JESUS SANCHES - CPF: 393.595.491-34 (EMBARGADO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR –ELEMENTOS EVIDENCIADOS –
ALEGADA OMISSÃO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA -

NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O

vício da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inexistente no caso em pauta.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em face do v. acórdão proferido

por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 0000410-59.2006.8.11.0101 que deu parcial provimento ao apelo interposto pela seguradora apenas para excluir a condenação no ônus sucumbencial.

Inconformada, sustenta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à necessidade de habilitação pelos credores da entidade liquidanda dos seus créditos no quadro geral de credores da massa.

Segue, alegando, ainda, a omissão quanto a não observância da aplicação de correção monetária e juros de mora.

No ponto, afirma que um dos efeitos que ocorrem quando é decretada uma liquidação extrajudicial é a suspensão dos juros enquanto não integralmente pago o passivo e ainda veda a correção monetária sobre título executivo eventualmente formalizado.

Pede, assim, seja sanado o vicio apontado, para o fim de prover os embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Decorrido o prazo sem contrarrazões, como certificado no Id n. 118847479.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de março de 2022.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à necessidade de habilitação pelos credores dos seus créditos no quadro geral de credores da massa liquidanda, assim também, quanto a não aplicação de correção monetária e juros de mora em face da empresa que se encontra em fase de liquidação extrajudicial.

A valer, o vício da omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pela embargante fundamentando as razões de decidir que afastaram a pretensão da seguradora, que no recurso de apelação apenas questionou a ausência dos elementos da responsabilidade civil objetiva, a afastar a condenação em danos materiais e morais, e, subsidiariamente,

a necessidade de responsabilização da seguradora nos limites da apólice contratada, questionando também o redução do valor indenizatório a título de danos morais.

Dessarte, não há qualquer questionamento quanto à necessidade de habilitação pelos credores dos créditos no quadro geral da massa liquidanda, tanto é que informa nas razões dos embargos de declaração que em 11.11.21, foi publicado o aviso do quadro geral de credores, fatos não apontados nas razões recursais, porquanto posteriores a interposição do apelo, constituindo nítida inovação recursal.

Todavia, é assente o entendimento de que o decreto de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento jurisdicional.

Na mesma toada,
o pedido de vedação da correção monetária, em razão de decreto de liquidação extrajudicial, que, a propósito, mostra-se descabido, pois há entendimento pacífico de que a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a contagem de correção monetária. Vejamos:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ENVOLVENDO CAUSADOR DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES REJEITADAS -
ACIDENTE EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VÍTIMA (PASSAGEIRA) COM SEQUELAS PERMANENTES E IRREVERSÍVE
IS – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL FIXADO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE PENSÃO ATÉ QUE A VÍTIMA ALCANCE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS – NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS (ENFERMIDADE) QUE CAUSOU A INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO – EPILEPSIA DECORRENTE DE TRAUMATISMO CRANIANO – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE DE DEDUÇÃO DE DPVAT EM FACE AO NÃO RECEBIMENTO DA VERBA - VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – SEGURADORA APELANTE EM FACE AO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE CONDENAÇÃO À VARBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM APONTAMENTO DE INSURGÊNCIAS – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há falar em cerceamento de defesa com base em julgamento antecipado da lide, eis que o artigo 425 do CPC estabelece não ser cabível a apresentação de quesitos suplementares em momento anterior ou posterior à realização da prova pericial. E não havendo necessidade de demais provas, pode o Magistrado indeferir a produção de prova testemunhal.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade ante a ausência de análise de pedido de denunciação da lide envolvendo o causador do acidente, pois houve o acolhimento da denunciação à lide da Seguradora Nobre do Brasil S/A, e, por seu turno, o não acolhimento tácito da pretensão quando à denunciação do terceiro (motorista), decisão da qual não houve recurso.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que como dito alhures, é o caso de responsabilidade objetiva, de modo que se mostra necessária apenas a existência de nexo causal entre os fatos e o dano, com o nexo causal existente entre eles. Assim, pouco importa se a culpa pelo acidente tenha ocorrido por conduta de terceiro.

Também não merece prevalecer a tese de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo, tendo em vista que ficou demonstrada que a enfermidade passo a existir após o acidente.

Mostra-se descabida a tese de reforma quanto aos danos causados à Apelada, vítima de acidente, que experimentou sequelas permanentes, vedando a atividade laborativa, sendo que se mostra viável a indenização, ainda que a vítima não tenha profissão, posto que ficou impossibilidade de exercer atividades ainda que de baixa remuneração, sendo inviável a pretensão de redução do valor indenizatório (a título de pensão) para 50% do salário mínimo, eis que o mínimo legal para a subsistência do trabalhador brasileiro é de 01(um) salário mínimo.

Mostra-se inviável a pretensão de dedução de DPVAT, uma vez que não houve o recebimento de tal verba, não se mostrando plausível a tese de dedução ainda que não acionado e pago administrativamente o seguro.

Não há falar em redução de danos morais, posto que eles foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando-se a ocorrência de sinistro (acidente automobilístico) que provocou graves sequelas – de caráter permanente na vítima, não havendo qualquer fundamento na tese de que eles sejam exorbitantes.

Não há o menor fundamento também na alegação de não incumbência da seguradora em efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro, pois conforme já frisado, é caso de cobertura contratual, decorrente de sinistro envolvendo segurado e terceiro, pouco importando, posto que se trata de contrato de transporte de pessoas que terceiro tenha dado causa ao acidente, em face da responsabilização objetiva da transportadora que, no caso, entabulou contrato de seguro, e lançou mão deste para cumprir sua obrigação indenizatória.

Quanto ao pedido de vedação também da correção monetária, em razão de decreto de liquidação extrajudicial, à luz do artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/74, mostra-se descabido, pois há entendimento pacífico de que a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a contagem de correção monetária.

No tocante à alegação de descabimento de condenação da seguradora em honorários advocatícios, posto que não houve qualquer resistência por parte dela, tenho que não merece lograr êxito, pois se verifica o oferecimento de contestação e insurgência quanto ao pedido autoral, inclusive de reconhecimento de prescrição, culpa de terceiro e requerimento de julgamento de improcedência”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ”.
(RED n.

0000616-02.2013.8.11.0013, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 09.11.21 - negritei
)

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que as decisões colegiadas contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022